Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726964-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIE VILLA DE MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NATALIE VILLA DE MACÊDO contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 51945063). Em suas razões (ID 51945066), a apelante sustenta que: 1) deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a inversão do ônus da prova; 2) apresentou as provas constitutivas de seu direito; 3) especificou na petição inicial as cláusulas contratuais que pretende revisão; 4) não há motivo para o indeferimento da petição inicial. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51945072). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. A apelante recorre da sentença (ID 51945063), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 08/08/2023 e considerada publicada em 09/08/2023. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou no primeiro dia útil subsequente, em 10/08/2023, e findou-se 15 dias úteis após, em 31/08/2023, já que 11/08/2023 foi feriado forense. A apelação foi interposta somente no dia 11/09/2023. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator